Tribunal: STF
Processo: HC 84776
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO EM PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
1.      A faculdade conferida pelo artigo 43,
 § 3º, da Lei 8.666/93 à comissão de licitação para averiguar a
veracidade de documento apresentado por participante do certame não
retira a potencialidade lesiva da conduta enquadrada no artigo 304
do Código Penal.
2.      A consumação do delito de uso de documento
falso ocorre independentemente da obtenção de proveito ou da
ocorrência de dano.
3.      O habeas-corpus só é cabível para trancar
ação penal quando patente a atipicidade da conduta, a ocorrência da
extinção da punibilidade e a ausência de autoria ou materialidade do
 crime, desde que não seja necessário o reexame do conjunto
fático-probatório. Precedentes.
        Ordem denegada.